Tribunal: CARF
Processo: 10380.729342/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729342/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HISYSTEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
O requerimento de desistência da discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo impõe o não conhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-65.783, de 27 de junho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A empresa foi excluída do Simples Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729342/2018-79
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729342/2018-79

Pequeno Porte, em razão da existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa.
ADE, de 24 de setembro de 2018, fl.24, trata do exclusão do Simples Nacional por
débitos do Simples Nacional. Contribuinte alega detalhadamente questão de direito: a
legislação não poderia estabelecer exclusão por débitos, por questões legais,
constitucionais, jurisprudenciais e de doutrina. Descreve problemas econômicos,
situações que levaram aos débitos e os esforços para pagá-los
Houve despacho da Equipe Regional de Julgamento SRRF03, fl.34, relatando o
processo e que não foi encontrado erro de fato que justificasse revisão de ofício do
ADE. Contribuinte reitera suas razões contra o ADE em petição, fl 39, e pede que seja
anulado o Despacho.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ por Edital no dia 22/10/2019
(e-fls. 56) e apresentou recurso voluntário no dia 20/11/2019 (e-fls. 59 a 70.
Aos 02/03/2020, foi requerida a juntada aos autos de pedido de desistência à
discussão administrativa do no 10380.7293422018-79, requerendo, por conseguinte a desistência
ao recurso voluntário apresentado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Conforme demonstrado no Relatório deste acórdão, a Recorrente pleiteou a
desistência do recurso voluntário, pois não mais desejava manter a discussão administrativa em
análise nestes autos.
Diante disso, embora tempestivo o recurso voluntário, esse não poderá ser
analisado, tem em vista que, expressamente, conforme determina o art. 51 da Lei no 9.784/99, a
Recorrente pleiteou a desistência da discussão administrativa objeto destes autos, senão vejamos:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729342/2018-79

HISYSTEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI – sociedade comercial
privada regularmente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o
número 23.727.265/0001-91, sediada na Av. Santos Dumont, no 1510, Sala 404,
Aldeota, CEP 60.150-161, no município de Fortaleza/CE – vem, por meio de seus
representantes legais, APRESENTAR:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
Do Processo Administrativo 10380.7293422018-79, conforme os fundamentos de fato
e de direito apresentados no presente documento.
Tendo em vista o art. 51 da Lei 9.784/99, o interessado pode desistir total ou
parcialmente do pedido formulado ou renunciar a direitos disponíveis, mediante
manifestação escrita. Portanto, a Contribuinte formaliza sua DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA (impugnação e/ou recurso) REFERIDA.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital